Tribunal: STF
Processo: Rcl 78133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Laura Matos Torres contra decisão liminar proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos do processo 1002122-48.2025.4.01.3000, por afirmada ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.868/DF, ADPF 186/DF, RE 614.873/AM (Tema 474 da Repercussão Geral), e RE 1.470.273/PE.



    A reclamante narra que:



    [...] foi classificada em 4º lugar, tendo atingido a nota de 892,74, para o Curso de Medicina, no Campus de Rio Branco – AC, ocorre, que a Impetrante está sujeita a ter a sua inscrição negada, em razão de não ter concluído o ensino médio no Estado do Acre.



    Ocorre, que a Reclamante está sendo preterida do certame, tendo a sua matrícula indeferida, em razão de não ter concluído o Ensino Médio no Estado do ACRE. A negativa da inscrição/matrícula cinge-se à aplicação ilegal de bônus de inclusão regional, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre as notas do ENEM 2024, para os candidatos que concluíram o Ensino Médio, no Estado do Acre, estipulado de forma ilegal pelos Impetrados, através da Resolução Consu nº 025, de 11 de outubro de 2018, alterada pela Resolução Consu nº 058, de 27 de novembro de 2019 e do Edital nº 07/2025 – PROGRAD, ambos anexados.



    [...]



    No afã de ver afastada a ilegalidade, manejou Mandado de Segurança com pedido de tutela liminar, distribuído à 1ª Vara Federal da JFAC, tendo o Juízo a quo negado o pedido de tutela, nos termos da decisão abaixo transcrita: (doc. 1, p. 2)



    Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado:



    [...] decidiu em confronto com o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, pois afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição Federal, como bem já decidiu esse e. STF no RE 614.873, ADI 4868, ADPF 186, ADI 7458, RE 1.470.273 e outras ações. (doc. 1, p. 12).



    A reclamante requer:



    (b) – a concessão de tutela provisória, para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, como autorizado pelo art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ao mesmo tempo, garantir ao Reclamante – LAURA MATOS TORRES - a matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Rio Branco, da UFAC, na qual foi aprovada em 4º Lugar;



    [...]



    (e) ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada, proferida pelo Juiz Federal Juiz Federal MOISÉS DA SILVA MAIA, em exercício na 1ª Vara/AC no MS 002122-48.2025.4.01.3000 e pela UFAC quanto ao indeferimento da matrícula da Reclamante, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: RE 614.873, ADI 4868, ADPF 186, ADI 7458, para confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional à Reclamante, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Rio Branco da UFAC. (doc. 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    [...] não vislumbro, em cognição sumária, a relevância da tese de ilegalidade ou inconstitucionalidade do bônus impugnado.



    O bônus regional instituído pela UFAC tem a declarada finalidade de garantir oportunidades de acesso ao ensino superior para alunos da região em que a instituição está inserida, em razão dos desníveis regionais no sistema educacional brasileiro. Trata-se de espécie do gênero das ações afirmativas que, longe de pretender violar a igualdade ou violar a isonomia no acesso, propõe-se a garanti-los mediante a adoção de medidas para compensar a realidade social e educacional dos alunos acreanos (e outros estados limítrofes), democratizando o acesso ao ensino superior.



    Há, desta forma, razoáveis e justificados critérios para a instituição de política pública que tem por finalidade garantir o tratamento equitativo e justo em um contexto em que a singela igualdade linear entre os candidatos não se apresenta adequada.



    [...]



    Assim, tais critérios auxiliam a promover o intento Constitucional de garantir o desenvolvimento nacional e de reduzir desigualdades sociais e regionais, expressos no art. 3º da Constituição. E não há como considerar que a busca justificada de mecanismos para promover tais objetivos conflita com o disposto no art. 19, III, da mesma Constituição, que veda a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    [...]



    Quanto a fixação do bônus em 15%, este não se mostra aparentemente exacerbado. A alegação da Impetrante de que este nível de bônus impediria o acesso por pessoa não beneficiada com a bonificação não se demonstra de plano, sobretudo porque não houve o encerramento das matrículas para descortinar o perfil dos egressos, não se sabendo, por exemplo, quantos candidatos, assim como a Impetrante, assinalaram indevidamente o perfil do bônus regional sem ter origem nas cidades que satisfazem os critérios da bonificação. (doc. 5, pp. 2-9)



    No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no fundamento de que a reclamante não faz jus ao bônus de 15% previsto na Resolução CONSU n. 25, de 11/8/2018, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Acre e em alguns municípios limítrofes dos Estados do Amazonas e de Rondônia.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal n. 3.361/2004, proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos (ADI 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2020 – grifei).



    Na ADPF 186/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do estabelecimento de ações afirmativas, com critérios étnico-sociais ou econômicos: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2014).



    No julgamento do Recurso Extraordinário 614.873/AM, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal assentou que é inconstitucional o estabelecimento de critérios regionais para a reserva de vagas em exames vestibulares:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 
3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas (RE 614.873, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2/2/2024 – grifei).



    Apesar de não expressamente indicado como paradigma nesta reclamação constitucional, importante mencionar também o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.358/PA. Transcrevo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo” (ADI 5.358/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2020 – grifei).



    Portanto, apesar de o Tema 474 RG ter sido cancelado, conclui-se que, a favor da tese do reclamante, existem paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, a respeito de leis do Distrito Federal e do Pará, e julgados desta Suprema Corte, pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos.



    No mesmo sentido, também sem efeito vinculante: RE 1.470.273/SE, da minha relatoria, DJe 6/2/2024, transitado em julgado. Naqueles autos, discutiam-se critérios de caráter geográfico na instituição de políticas públicas para incentivo regional no ingresso na Fundação Universidade Federal do Sergipe. 



    Como se nota dos julgados acima referidos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem.



    Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem admitido as reclamações constitucionais.



    Nesse sentido: Rcl 67.415/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2024, que trata de atribuição de bônus regional para ingresso na Universidade Federal do Maranhão; e Rcl 66.882/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/5/2024, que se refere a bônus regional, para ingresso em cursos na Fundação Universidade de Pernambuco.



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão presencial de 21/5/2024, julgou procedente a Rcl 65.976/MA, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, em acordão com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 65.976/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/8/2024).



    Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ENEM. BONIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem, em casos semelhantes. II – Existência de precedentes e julgados do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. (Rcl 67039 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 - grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. PRETERIÇÃO. SISTEMA DE COTAS. VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM. VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE VANTAGENS ENTRE BRASILEIROS, PELOS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 4.868 E NO RE 614.873. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar a matrícula da reclamante em universidade pública, em alegada violação ao RE 614.873 (tema 474- cancelado), ao RE 1.470.273, à ADI 4.868 e à ADPF 186. 2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança 1029932-66.2024.4.01.3700, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o ato reclamado possui estrita aderência com os paradigmas indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A reclamante, ora agravada, relata ter prestado vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Pinheiro/MA, tendo alcançado o 11º lugar após a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA. Ocorre que sua pré-matrícula foi indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA, conforme estabelecia o edital correspondente, razão pela qual considera que foi preterida no processo seletivo, devido à estipulação do bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas dos candidatos que estudaram naquela localidade. 5. No julgamento da ADI 4.868, o Plenário desta Corte, apreciando a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem. 6. Ao apreciar o RE 614.873, o STF assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem, razão pela qual igualmente não se justifica a adoção de critérios de bonificação regional para acesso a cursos de ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da localidade de origem. 7. O Juízo reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento dos paradigmas indicados, ao indeferir o pedido de liminar formulado pela ora reclamante, mantendo, por conseguinte, a exigência contida no edital do certame a que fora submetida, que estabelece uma bonificação de inclusão regional de 20% na nota dos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro/MA. IV. DISPOSITIVO 8. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 70533 AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/3/2025 - grifei)



    Especificamente a respeito do curso de medicina na Universidade Federal do Acre, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 68.736 / AC - ACRE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/9/2024; e Rcl 77.787/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/4/2025.



    Além disso, noto que se trata de direitos fundamentais, em especial, da vedação da discriminação entre brasileiros, em razão de sua origem geográfica. Em casos desse jaez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por vezes, flexibiliza critérios meramente formais para o conhecimento e a procedência das reclamações. No mesmo sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETIRADA DE POSTAGEM SOBRE CANDIDATO À ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES FINALIZADAS. PERDA DO OBJETO. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça Eleitoral que determinou a retirada de postagem, em página da internet, sobre candidato à eleição de 2018. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 130. 2. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação. 3. Não obstante, na linha do entendimento que a Justiça Eleitoral sempre adotou, uma vez finda a eleição, fica superada decisão estritamente limitada ao período eleitoral de 2018. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer da reclamação e julgar prejudicado o pedido (Rcl 31.130 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ZOLGENSMA. REGISTRO NA ANVISA. CRIANÇA COM DOIS ANOS DE IDADE. DOSE ÚNICA. SITUAÇÃO URGENTE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PONDERAÇÃO DE DIREITOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A reclamação não é sucedâneo recursal nem é admissível contra atos sem aderência estrita a decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, o caso em questão trata de direitos fundamentais da maior grandeza, os direitos à vida e à saúde de uma criança, a quem a Constituição Federal atribui prioridade absoluta (art. 227). II - Após a incorporação do medicamento à lista do SUS, não existem dúvidas sobre a eficácia do medicamento para o tratamento da doença que acomete a agravada, não se identificando óbices à concessão do tratamento requerido, uma vez que preenchidos os critérios definidos por este Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da Repercussão Geral. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.049 AgR/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para assegurar à reclamante o mesmo tratamento dispensado aos candidatos que receberam a bonificação regional, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Acre.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator